Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012801-50.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000144-61.2020.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CLAUDIR BARIVIERA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLAUDIR BARIVIERA, contra decisão preferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Mandamental no 1000144-61.2020.811.0005, que deferiu o pedido liminar para determinar “a imediata abertura da inscrição estadual no 13.343.520-2 em nome do impetrante com a qualificação como produtor rural, para que possibilite comprar insumos e vender a sua produção.” (sic decisão recorrida)
Aduz o Recorrente que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC/15.
Sublinha a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, posto que o ato supostamente ilegal não constitui ato de sua competência.
Destaca a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau.
Acentua a ausência de prova pré-constituída a autorizar o manejo do writ.
Assinala que o Impetrante/Agravado foi autuado pela falta de recolhimento do ICMS devido sobre operações com produtos agropecuários devido pela interrupção do diferimento, por meio da Notificação Auto de Infração no 384170001222019194, em 26/09/2019.
Pontua que o devido processo administrativo tributário foi observado, que a interrupção do diferimento nas operações realizadas pelo impetrante decorre dos débitos lançados na sua Conta Corrente Fiscal, e que não houve qualquer suspensão da inscrição do contribuinte, apenas restou determinado a “impossibilidade de realizar operações com o benefício do diferimento”. (sic Id 46614974)
Informa a existência de Ação Declaratória de Nulidade no 24181-53.2019.811.0055, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que teve o pedido de suspensão de exigibilidade tributária indeferido.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Em que pese a relevância das razões apresentadas, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restou demonstrado qual o risco em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso, em especial.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora